Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026541-15.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDINEI DE OLIVEIRA - CPF: 452.558.221-91 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), EPITACIO PEDRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 380.442.854-15 (RECORRENTE), JOAO FERREIRA FILHO - CPF: 486.782.871-87 (RECORRENTE), JOAO SEVERINO FILHO - CPF: 371.340.861-00 (RECORRENTE), MARFA MAGALI ROEHRS - CPF: 383.664.010-49 (RECORRENTE), MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN - CPF: 451.121.500-68 (RECORRENTE), WILLIAM VIEIRA GONCALVES - CPF: 631.401.871-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026541-15.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Edinei de Oliveira

Epitacio Pedro da Silva Junior

Joao Ferreira Filho

Marfa Magali Roehrs

Maria Elizabete Rambo Kochhann

Recorrido(s):

Fundacao Universidade do Estado De Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DA DIFERENÇA A MENOR. SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR LOTADOS NA UNEMAT. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA

LEI DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Os Reclamantes, ora Recorrentes, arguiram a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que requereram produção de prova, no sentido de intimar o Estado de Mato Grosso para que apresentasse todos os processos administrativos de progressão funcional, dos servidores relacionados na petição inicial, os quais, teriam aproveitado o tempo de serviço em cargo anterior para fins de reposicionamento. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, o ônus da prova é de quem alega, além disso, se houve equívoco do Estado ao efetuar a progressão de um servidor, não se justifica sua manutenção.

2. No presente caso, os Reclamantes, ora Recorrentes, são professores efetivos da Educação Superior lotados na UNEMAT e visam computar o tempo de serviço prestado na Educação Básica na Secretária de Estado de Educação (SEDUC/MT) para efeito de reposicionamento funcional, tendo exercido a mesma função de magistério, bem como a condenação do Reclamado ao pagamento da diferença de subsídios a menor decorrente do reposicionamento e todos os efeitos financeiros desde a data do protocolo do pedido administrativo até a efetiva implantação. Sustentam como fundamentolegal o art. 127, da LC 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso); art. 21, §1o, da LC 320/2008 (Plano de Carreira dos Docentes da Unemat) e o art. 16, da Lei Federal n. 8.745/93(contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público). Em suas razões recursais, visam a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

3. A respeito da progressão funcional, eis o que dispõe a Lei Complementar Estaduaç no 320/20082 , com as alterações trazidas pela Lei Complementar no 534/2014, in verbis:

Art. 9o
A progressão funcional na Carreira dos Docentes da Educação Superior
ocorrerá exclusivamente pela titulação e avaliação de desempenho profissional, de acordo com o dispositivo legal.

Art. 10
A progressão vertical na carreira
dar-se-á no interstício de 03 (três) anos, sendo obrigatória a avaliação de desempenho
.

§ 1o A regulamentação da avaliação de desempenho para os docentes integrantes da Carreira da Educação Superior será elaborada pela Comissão Permanente de Avaliação Docentes (COPAD), e aprovada por meio de Resolução do CONSUNI, conforme Título VI desta lei complementar.

§ 2o A regulamentação da avaliação de desempenho a que se refere este artigo obedecerá às diretrizes gerais estabelecidas no Título VI, Capítulo II, desta lei complementar.

§ 3o Será interrompida a contagem dos interstícios previstos no
caput
deste artigo, quando o Docente afastar-se do exercício do cargo em virtude de:

I – penalidade disciplinar;

II – faltas não justificadas superiores a 10 (dez) dias, intercalados ou não, no decorrer do interstício;

III – cumprimento de pena privativa de liberdade;

IV – licença para tratamento de interesses particulares;

V – licença para acompanhamento de cônjuge;

VI – licença para atividade política;

VII – afastamento para exercício de mandato eletivo nos termos do Art. 35 e seus incisos da Constituição Federal;

VIII – estar à disposição de outro órgão e/ou com desempenho de funções alheias às suas atribuições.

Art. 11
A progressão horizontal, de uma classe para outra, dar-se-á automaticamente mediante obtenção das seguintes titulações:

I – da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente, após a obtenção do Título de Mestre;

II – da classe de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, após a obtenção do Título de Doutor;

III – da classe de Professor Adjunto para a de Professor Associado, após a obtenção da Livre Docência.

IV – da classe de Professor Associado para a de Professor Pleno, após ter cumprido e ser aprovado nos seguintes requisitos:

a) permanência de 05 (cinco) anos na classe de Professor Associado;

b) defesa pública de tese inédita na área de atuação do candidato;

c) argüição e julgamento de Memorial contendo o conjunto da produção acadêmica do candidato.

§ 1o Nas hipóteses previstas neste artigo, o Professor será promovido para o mesmo nível da classe correspondente à sua nova titulação, com exceção das Classes D e E.

§ 2o Os títulos referidos nos incisos I, II, III só terão validade mediante reconhecimento por órgãos oficiais competentes.

§ 3o A outorga da Livre-Docência na UNEMAT, assim como as alíneas “b” e “c” do inciso IV, serão regulamentados pelo Conselho Universitário - CONSUNI.

(...)

Art. 38
A avaliação dos Docentes da Educação Superior da UNEMAT é parte integrante do Programa de Avaliação Institucional e será efetivada com a finalidade de aprovação em estágio probatório, progressão na carreira e atribuição e manutenção de jornada de trabalho.

(...)

Art. 41
A avaliação de desempenho docente, para efeito de aprovação em estágio probatório e progressão na carreira, será feita com base nos seguintes critérios:

I – desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II – produção científica, técnica, cultural ou artística;

III – orientação de monografia em cursos de graduação e de especialização, de dissertações de mestrado ou teses de doutorado, de monitores, de estagiários ou bolsistas de iniciação científica e de extensão;

IV – participação em bancas examinadoras de trabalhos acadêmicos ou de concursos públicos e testes seletivos, realizados na UNEMAT ou em outras instituições;

V – participação em órgãos colegiados da própria UNEMAT ou vinculados ao sistema oficial de educação, cultura, ciência e tecnologia;

VI – participação em eventos acadêmicos técnico-científicos e culturais, preferencialmente, envolvendo apresentação de trabalhos, proferimento de conferências, de cursos, bem como na organização dos mesmos;

VII – exercício de gestão e assessoramento ou similares;

VIII – prêmios, títulos acadêmicos recebidos, desde que relativos às atividades de ensino, pesquisa, extensão ou gestão;

IX – participação em comissões temporárias ou permanentes.

Parágrafo único. Todo docente integrante da carreira da Educação Superior deverá apresentar, ao departamento de sua lotação, seu Plano de Trabalho Trienal, contemplando as atividades a serem desenvolvidas anualmente.

(...)

Art. 46
O enquadramento dos atuais docentes efetivos, na presente lei complementar, obedecerá aos seguintes critérios:

I – na classe, de acordo com a titulação exigida;

II –
no nível, de acordo com o tempo de atuação na UNEMAT, contado a partir do ingresso na Carreira dos Docentes da Educação Superior
, conforme interstício previsto no Art. 10 desta lei complementar.

§ 1o Será constituída uma comissão, nomeada pelo Conselho Universitário - CONSUNI, para o enquadramento dos Docentes da Educação Superior, com o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos.

§ 2o Para os efeitos da aplicação deste artigo respeitar-se-á o disposto no Art. 14, § 2o.

4. Por sua vez, o artigo 17 da Lei Complementar no 534/2014 dispõe que:

Art. 17

Os docentes efetivos na UNEMAT, após a publicação desta lei, serão reposicionados de ofício nos níveis mediante enquadramento, em conformidade com o tempo de serviço na carreira
e consoante Anexo I desta lei complementar.

5. Da leitura dos artigos acima mencionados, vê-se que na progressão é contado
o tempo de atuação na UNEMAT
, a partir do ingresso na
Carreira dos Docentos da Educação Superior
. Não há previsão legal de aproveitamento pelo Docente da Educação Superior de tempo prestado anteriormente à Administração Pública Estadual em cargo de provimento efetivo diverso.

6. Desta forma, a concessão do aproveitamento por tempo de serviço para fins de progressão funcional, somente ocorre no órgão da carreira, no caso, da UNEMAT, por isso deve ser rejeitada a pretensão recursal de aproveitamento de tempo referente ao período de docência exercido na
EDUCAÇÃO BÁSICA
na
SEDUC
, órgão e carreira diverso.

7. Em relação a pretensão de aplicação literal do disposto no artigo 127 da Lei Complementar n. 04/1990, deve-se observar o disposto nos artigos 46 e 50 da mesma Lei, os quais dispõe a respeito da progressão vertical:

Art. 127
.
É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso
, inclusive o das Forças Armadas.

(...)

Art. 46
Progressão é a passagem do servidor de uma referência para a imediatamente superior, dentro da mesma classe e da categoria funcional a que pertence, obedecidos os critérios especificados para a avaliação de desempenho e
tempo de efetiva permanência na carreira
.

Art. 50
Os critérios para aplicação deste capítulo serão definidos ao instituir o plano de carreira.

8. Do teor dos artigos acima mencionados da Lei Complementar n. 04/1990, conclui-se que o tempo de efetivo exercício no Estado se aproveita para todos os fins, com exceção no que concerne a progressão dos servidores, posto que este último é considerado o tempo de
efetiva permanência da carreira
.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Desse modo, a concessão do aproveitamento pleiteado pelos Autores somente poderá ocorrer no órgão da carreira, portanto, da UNEMAT, logo, não há que se falar em aproveitamento referente ao período de serviços prestados na SEDUC, uma vez que se trata de órgãos distintos”

10. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

11. Ausente previsão na Lei de Carreira dos Profissionais Docentes de Ensino Superior da Universidade de Mato Grosso quanto ao aproveitamento de tempo de serviço prestado na Educação Básica na Secretária de Estado de Educação (SEDUC/MT), não há como concedê-lo aos Recorrentes, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

12. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE TEMPO SERVIÇO ANTERIOR EM REGIME DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito o (a) servidor (a), ao se desvincular de um cargo público, para assumir outro, ainda que pertencente ao mesmo órgão, inicia nova carreira, motivo por que não é possível o aproveitamento do tempo trabalhado no cargo anterior, para fins de movimentação funcional (promoção e progressão).

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00001751820128110090 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o enquadramento e progressão funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio órgão, não sendo admissível o cômputo de tempo de serviço no exercício de cargo anterior. Desse modo, havendo o rompimento do vínculo funcional, o reingresso na mesma carreira, mediante concurso público, não assegura ao servidor o direito à contagem do tempo de serviço anterior para fins de promoção ou progressão.

(TRT-12 - RecAdm: 00110097120185120000 SC 0011009-71.2018.5.12.0000, Relator: GISELE PEREIRA ALEXANDRINO, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 01/03/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIGADE OBSERVADO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA.
“[. . .] Para fins de enquadramento e progressão funcional no cargo de Técnico Metrólogo será levado em consideração apenas o tempo de serviço efetivamente prestado ao IMMEQ/MT, no cargo referente ao plano de carreira previsto pela Lei 7.270, do Estado do Mato Grosso, sendo descabido o cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração Pública. 3. É vedado o cômputo de tempo de serviço anterior exercido em cargo diverso para fins de progressão funcional, já que a própria norma traz os requisitos que deverão ser observados para a movimentação na carreira, como forma de recompensar o Servidor pelo bom desempenho no cargo. [...]”. (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, no 25702 MT 2007/0272576-6 – Min. Napoleão Nunes Maia Filho – Data da publicação: 14/09/2009).

(TJ-MT - Remessa Necessária: 0013042-98.2009.8.11.0041, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2015)

13. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

14. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024